Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-90.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500036-
90.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARCO AURÉLIO
ROSSATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, alterando-se o regime prisional para o aberto, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-90.2019.8.26.0037 -Voto no 34.173
2
Apelação Criminal sem Revisão no 1500036-90.2019.8.26.0037
Comarca de Araraquara
13a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Marco Aurélio Rossato
Apelado: Ministério Público
Voto no 34.173
Apelação criminal Descumprimento de medidas protetivas de
urgência (art. 24-A, Lei no 11.340/06) Sentença condenatória
Pretendida a fixação de regime aberto
Admissibilidade

Pena inferior a quatro anos
Ausência de circunstâncias
judiciais ou legais desfavoráveis
Delito perpetrado sem
violência ou grave ameaça à pessoa
Peculiaridades não
indicativas de maior reprovabilidade da conduta do agente e
que autorizam a fixação de regime aberto
Suficiência e
adequação. Recurso provido.
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que Marco Aurélio Rossato, por incurso no artigo 24-A da Lei
no 11.340/06, foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto.
Inconformado, recorre postulando o abrandamento
do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-90.2019.8.26.0037 -Voto no 34.173
3
Anote-se, ainda, que o réu foi absolvido da
imputação delitiva prevista no artigo 147, caput, do Código Penal, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Regularmente processado o recurso, opina a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O apelo comporta provimento, destacando-se,
desde logo, que a condenação foi a solução mais correta ao caso, a cujo
respeito a Defesa nem sequer se insurge.
Verte dos autos que o apelante foi processado e, ao
final, condenado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas,
porque, nas circunstâncias narradas na denúncia, descumpriu decisão judicial
que o proibia de se aproximar da ex-companheira Milena Maria Rodrigues,
com distância mínima de 100 (cem) metros, e de manter com ela contato por
qualquer meio.
Segundo o apurado, após ser intimado da referida
decisão, o apelante manteve contato com a vítima por meio da rede social
Facebook.
Pois bem.
A
materialidade
e
autoria
delitiva
restaram
cumpridamente demonstradas na espécie, máxime pelo boletim de ocorrência
(fls. 64/66), como também pelas declarações da vítima, roboradas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-90.2019.8.26.0037 -Voto no 34.173
4
uníssonos e convincentes depoimentos das testemunhas (mídia audiovisual),
as quais confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na exordial acusatória,
sob o crivo do contraditório, sendo certo que, por tais razões, o reclamo
defensivo sequer se enveredou para a via absolutória, mostrando-se, assim,
irrescindível o decreto condenatório.
A pena permanece inalterada, máxime porque, por
se apresentar em perfeita consonância com os preceitos da Carta
Constitucional
de
1988,
em
especial
com
as
normas-princípios
da
individualização da pena e da proporcionalidade, foi fixada com critério e
assim será mantida.
O regime prisional, contudo, merece reparo.
Com efeito, diante do quantum punitivo fixado,
inferior a quatro anos, bem como da ausência de circunstâncias judiciais ou
legais desfavoráveis, além do fato de o delito ter sido perpetrado sem
violência ou grave ameaça à pessoa, o que evidencia a menor periculosidade
do agente, o regime deve ser alterado para o aberto, por se revelar o mais
adequado e suficiente à reprovação e prevenção do crime (arts. 33, §§ 2o, c e
3o e 59, CP).
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 33, § 2.o, alínea c, e o § 3.o, do Código Penal,
dispõem,
respectivamente,
que
"o
condenado
não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-90.2019.8.26.0037 -Voto no 34.173
5
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em
regime aberto" e que "a determinação do regime inicial de
cumprimento
da
pena
far-se-á
com
observância
dos
critérios previstos no art. 59 deste Código". Se não for
consignada
fundamentação
idônea
e
concreta,
não
é
possível o recrudescimento do regime carcerário previsto
aprioristicamente para a pena aplicada. Súmulas n.os 718
e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior
Tribunal de Justiça”.1
Altera-se, pois, o regime de desconto da pena
privativa de liberdade para o inicial aberto.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso,
alterando-se o regime prisional para o aberto, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
1 - HC 542.064/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020.